Tribunal: STF
Processo: HC 256615
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Jose Caetano Viana, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no REsp nº 2.002.188/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do CP, em continuidade delitiva.



    O juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia, por não vislumbrar indícios suficientes de autoria a ensejar justa causa para a ação penal.



    Interposto recurso em sentido estrito pela acusação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu-lhe provimento para reformar a decisão e receber a denúncia, determinando-se o retorno dos autos à vara de origem, para regular processamento do feito.



    Nesta impetração, a Defensoria Pública da União alega, em síntese, a falta de justa causa para a ação penal, tendo em vista estar embasada unicamente em reconhecimento da autoria delitiva realizado em desacordo com o art. 226 do CPP.



    Requer, ao final: 



    “o conhecimento do HABEAS CORPUS, a fim de: 



    a) Conceder a medida cautelar, liminarmente pleiteada, para suspender o trâmite do processo 5001676-48.2020.4.03.6119, da 4ª. Vara Federal de Guarulhos, até decisão final de mérito do presente Habeas Corpus; 



    b) No mérito, conceder a ordem de Habeas Corpus para determinar o trancamento da ação penal em relação ao paciente PEDRO JOSÉ CAETANO VIANA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material ocorridos na decisão embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento do julgado, objetiva nova avaliação do caso. 



    2. Ainda que o ato de reconhecimento, feito por meio da apresentação de única foto à vítima, haja sido realizado em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para instruir o feito, houve outras provas, independentes e suficientes, para sustentar o recebimento da inicial – filmagens referentes ao crime. 



    3. A decisão recorrida é explícita e inequívoca sobre os temas discutidos, razão pela qual não se constata nenhum dos vícios elencados no art. 619 do CPP. Em verdade, o embargante trata como contradição ou erro material a sua irresignação com a solução prévia. 



    4. Verificar a existência dos vídeos mencionados no acórdão recorrido, para alterar a premissa nele delineada, demanda reexame de fatos e provas, medida inadmissível na seara do recurso especial, segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 



    5. Se as mídias não existirem, como afirma a defesa, esse fato será esclarecido durante a instrução e deverá ser sopesado pelo Juízo de primeira instância na ocasião da prolação da sentença, razão pela qual se mostra prematuro o encerramento do processo originário. 



    6. Embargos de declaração rejeitados” (grifos nossos).



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no REsp:



    “O Juízo de origem asseriu que ‘Os assaltos descritos na denúncia ocorreram em 25.04.2018 e 02.05.2018. O carteiro reconheceu o suposto roubador com base numa única fotografia, que teria sido obtida em 2013, quando o denunciado foi preso em flagrante por assalto, que lhe foi exibida singularmente’ (fl. 456). 



    Todavia, entendo que não há margem nenhuma para se concluir que a denúncia haja sido baseada, única e exclusivamente, no ato de reconhecimento fotográfico, mas nas demais provas dos autos. Isso porque, segundo o acórdão, 



    [...] a identificação do denunciado PEDRO, ora recorrido, ocorreu a partir das filmagens recebidas pelo setor de inteligência do 4º DP de Guarulhos/SP em 03 de maio de 2018, referentes ao crime praticado no dia anterior. Em análise, verificou-se que as imagens apresentavam semelhanças com a fotografia de PEDRO JOSÉ CAETANO VIANA, já existente nos arquivos policiais (fls. 457- 458). 



    Como se observa, ainda que o ato de reconhecimento, feito por meio da apresentação de única foto à vítima, haja sido realizado em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para instruir o feito, houve outras provas, independentes e suficientes, para sustentar o recebimento da inicial – filmagens referentes ao crime.



    Nesse contexto, a Corte local, após cuidadoso exame da denúncia e da resposta defensiva e com base no princípio do livre convencimento motivado, considerou presente nos autos a necessária justa causa para o início da persecução penal – indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, a serem mais bem esclarecidos durante a instrução –, de modo que se revela prematura a rejeição da denúncia. 



    Inviável, portanto, proclamar-se a nulidade pretendida.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que as instâncias anteriores consignaram que se mostra prematuro o encerramento do processo originário. Desse modo, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Intime-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente